Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Fiança em locação comercial. Bem de família do fiador. RE 1.307.334.
A tutela concedida ao bem de família não protege o imóvel do fiador de contrato de locação, ainda que esta não seja residencial.